Tribunal: TCU
Processo: 000.423/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7920/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.423/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Holanda da Silva de Souza (XXX.164.947-XX); Gabrielle Eugeniee de Souza Figueiredo (XXX.109.387-XX); Marcos Henrique de Souza Figueiredo (XXX.109.637-XX); Maria Cecilia Gurjão (XXX.665.787-XX); Maria Cristina Gurjão (XXX.072.987-XX); Maria Ester Gurjão Stille (XXX.170.317-XX); Maria Hyljan Nery Pequeno da Nobrega (XXX.676.114-XX); Sandra Helena Nery de Araujo (XXX.355.384-XX); Silvia Regina Nery Pequeno (XXX.906.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.